Tribunal: TJSP
Processo: 2256924-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – DEFERIMENTO APENAS DA CIRCULAÇÃO. A restrição de circulação do veículo somente se justifica em casos excepcionais, quando envolver legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – DEFERIMENTO APENAS DA CIRCULAÇÃO. A restrição de circulação do veículo somente se justifica em casos excepcionais, quando envolver legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança pública, situações não verificadas no caso em apreço. – MANUTENÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256924-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes PROQUIMAQ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BORRACHAS LTDA, MURILO
HENRIQUE MATIAS, JOSE ADOLFO MATIAS e MARIO LUCIO MATIAS, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256924-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28178
AGRV.No: 2256924-52.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA (3a V.C.)
AGTE. : PAROQUIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E

BORRACHAS LTDA. E OUTROS
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS DEFERIMENTO APENAS DA CIRCULAÇÃO. A
restrição de circulação do veículo somente se justifica em casos
excepcionais, quando envolver legislação administrativa de
trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões
relacionadas à segurança pública, situações não verificadas no
caso em apreço. MANUTENÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA.

DECISÃO
REFORMADA
PARCIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
PAROQUIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BORRACHAS
LTDA, MURILO HENRIQUE MATIAS, JOSÉ ADOLFO MATIAS e MÁRIO LÚCIO
MATIAS, nos autos da "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDORES SOLVENTES " que move BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a decisão copiada à fl. 50, que, dentre outras determinações, indeferiu o
pedido de liberação de transferência e de circulação quanto aos demais veículos.
Os agravantes recorrem, alegando, em síntese, que os
veículos penhorados são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades,
pretendendo o cancelamento da restrição de circulação, que se revela medida
extrema (fls. 01/13).
O recurso foi preparado (fls. 53/55).
Às fls. 57/58, foi deferida parcialmente a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256924-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteada para manter a ordem de penhora, mas permitir apenas a circulação dos
veículos de placas FED-3837, FKZ-8698 e FJG-6022. Na ocasião foi determinada
a intimação do Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias,
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do
recurso, nos termos do art. 1.019, II, Novo Código de Processo Civil.
Às fls. 63/65 foi apresentada contrarrazões recursais pelo
Agravado que requereu a manutenção da decisão tal como lançada aos autos.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Com efeito, o bloqueio de veículo por meio do sistema
Renajud visa possibilitar posterior penhora, conferindo publicidade à restrição, de
forma que terceiros terão conhecimento do gravame caso desejem adquirir o
bem.
Assim, resta ser medida idônea para acautelar a efetividade
do processo, nos termos do artigo 799, VIII, do Código de Processo Civil de 2015,
inexistindo óbice algum o seu deferimento.
Contudo, deve prevalecer a priori, somente o bloqueio com
relação a transferência do veículo e não o bloqueio de sua circulação.
Isso porque, a restrição de circulação do veículo somente se
justifica em casos excepcionais, quando envolver legislação administrativa de
trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à
segurança pública, situações não verificadas no caso em apreço.
É certo que a proibição de circulação dos veículos e o
consequente recolhimento ao pátio do Detran implicará em prejuízos aos
agravantes, bem como, sua depreciação e desvalorização, trazendo prejuízos às
partes e à própria execução.
Assim, é suficiente que seja impedida a transferência do
bem, pois tal medida basta para a garantia da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256924-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por tal razão o pedido para levantamento da restrição de
circulação dos veículos, comporta acolhimento.
Neste contexto, de fato, é suficiente que seja apenas
impedida as transferências dos bens, pois tal medida basta assegurar que a
agravantes não os aliene.
Este é o entendimento desta Colenda Corte, em caso
análogo ao presente:
Agravo de instrumento. Deferida anotação de restrição judicial à
transferência do bem no sistema 'Renajud'. Pretensão do agravante à
inclusão de bloqueio de circulação do automóvel. Descabimento.
Providência que visa tutelar pretensão de natureza patrimonial e
extrapola
as
funções
da
Administração
Pública,
ausente
circunstância excepcional capaz de autorizar a medida Recurso de
agravo de instrumento provido em parte”. (TJSP, AI no
2151981-57.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luis
Fernando
Nishi,
j.
16.10.2014) (Grifei)
Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para que se afaste a restrição imposta no tocante à circulação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator